Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. VIOLÊNCIA PRATICADA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO. MOTIVOS. CÍUMES. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13). BIS IN IDEM CARACTERIZADO.
1. A ocorrência de agressão física na presença de crianças de tenra idade é fundamentação idônea para conceder maior reprovabilidades às circunstâncias do crime.
2. Ainda que a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica motivada por ciúmes do agente seja inquestionavelmente reprovável, tal circunstância não extrapola as razões habituais para o cometimento de crimes dessa natureza, que são cometidos em razão da condição do sexo feminino e punidos com maior severidade.
3. Recurso parcialmente provido.